Tribunal: STF
Processo: ARE 783116
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Icms. Diferencial de alíquotas (ICMS-DIFAL). Necessidade de lei complementar para cobrança. Tema nº 1.093 do Ementário da Repercussão Geral. Ausência de discussão sobre suficiência da lei complementar nº 87, de 1996. Inaplicabilidade do Tema nº 1.331 do Ementário da Repercussão Geral. Não incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF. Provimento do recurso do contribuinte para rem



    essa à corte de origem para análise da matéria remanescente. 



    I. Caso em exame



    1. Agravos regimentais que discutem a apropriação "em cota única" pelo contribuinte dos valores de diferencial de alíquota do ICMS (ICMS-Difal) recolhidos indevidamente, sem aplicação da Lei Complementar nº 102, de 2000, e a incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF, que obstaria o conhecimento do recurso extraordinário.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do ICMS-Difal pode ser realizada com base em lei ordinária estadual, em contrariedade ao Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral que exige lei complementar para tal cobrança; (ii) determinar se houve prequestionamento da questão relativa à apropriação dos valores recolhidos indevidamente, sob a égide da Lei Complementar nº 102, de 2000.



    III. Razões de decidir



    3. Inaplicabilidade do Tema RG nº 1.331, porquanto ausente, da discussão do acórdão, a suficiência da Lei Kandir para cobrança do ICMS-Difal sobre bens adquiridos por contribuinte de Estado diverso. Acórdão que chancelou a viabilidade da cobrança do diferencial apenas com fundamento na lei ordinária estadual.



    4. A cobrança do ICMS-Difal deve ser efetuada mediante lei complementar, conforme decisão do STF no Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral, sendo inadequada sua regulamentação por lei ordinária estadual.



    5. O entendimento de que a Lei nº 15.342, de 2006, do Estado do Paraná, poderia regulamentar o ICMS-Difal está em desacordo com a jurisprudência iterativa do STF.



    6. Ante a afronta direta ao entendimento fixado em repercussão geral, inaplicável o enunciado nº 280 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia não envolve a interpretação de legislação local.



    7. A questão relativa à apropriação dos valores recolhidos indevidamente foi devidamente prequestionada no recurso de apelação e nos embargos de declaração, permitindo o reconhecimento do prequestionamento ficto conforme o art. 1.025 do Código de Processo Civil.



    8. O acórdão, ora reformado, deixou de apreciar a questão porque havia rejeitado a pretensão do contribuinte quanto ao mérito. Ante o acolhimento da pretensão, o processo deve ser devolvido à Corte de origem para apreciação da questão remanescente, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição, bem assim por se tratar de exame de matéria infraconstitucional. 



    IV. Dispositivo e tese



    9. Agravo regimental da Fazenda estadual a que se nega provimento.